Tribunal: TJDFT
Processo: 0754749-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0754749-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MENDONCA PERNAMBUCO AGRAVADO: S. G. LIMA PETGROUP PET SHOP E CONSULTORIO VETERINARIO EIRELI, SHEILA GONCALVES LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Luciana Mendoça Pernambuco em face do provimento que, no curso de cumprimento de sentença que promove em desfavor das agravadas – S.G Lima Petgroup Pet Shop e Consultório Veterinário Eireli Ltda e Sheila Gonçalves Lima –, indeferira o pedido de realização de pesquisa pelo Juízo, via do sistema pertinente ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/Bacen, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente às executadas. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, determinando-se, desde logo, a realização da diligência postulada, como forma de obter informações sobre os vínculos mantidos pelas executadas com instituições financeiras, e, alfim, a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que promove cumprimento de sentença em desfavor das agravadas objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida, no valor de R$274.644,32 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), atualizado até 23 de julho de 2025. Sustentara que, não obstante realizadas outras diligências, não foram localizados bens de titularidade das excutidas passíveis de penhora. Asseverara que, considerando que as tentativas de diligências para satisfação do débito restaram infrutíferas, postulara a realização de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, o que restara indeferido. Destacara que o objetivo da medida, como expressamente delineado na petição que aviara, era o de identificar não apenas contas bancárias ou aplicações financeiras em nome da devedora, diligência já viabilizada pelo SISBAJUD, mas, crucialmente, apurar a existência de vínculos em que as executadas figurassem como representantes legais ou procuradoras, com poderes para movimentar contas de terceiros, o que configuraria forte indício de utilização de interpostas pessoas para blindagem patrimonial. Aduzira que a execução deve se realizar em benefício do credor, e o legislador, visando banir a imagem de um processo cível ineficaz e meramente burocrático, conferira ao magistrado poder geral de efetivação, instrumentalizado, notadamente, no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual. Pontificara que, consoante preceitua aludido dispositivo legal, compele ao juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que se revelem necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, abrangendo, inequivocamente, as ações que tenham como objeto a prestação pecuniária, conforme o caso presente, donde a recusa do Juízo a quo em utilizar a ferramenta CCS-BACEN, sob o fundamento de que a execução seria inviável pelas vias típicas e que o sistema apenas aglutinaria dados já pesquisados, contradiria frontalmente o princípio da cooperação judicial e o dever de efetividade. Consignara não ressoar possível confundir-se o CCS-BACEN com medida de quebra de sigilo bancário, acrescendo sua plena admissibilidade no processo cível de execução, destacando que, ao negar a consulta com base na alegada violação de sigilo, o Juízo a quo incorrera em error in judicando, pois confundira as informações cadastrais, que denominara de "mapa" dos relacionamentos, com as informações financeiras sigilosas, nomeado pelo agravante como "tesouro" oculto. Asseverara que a consulta pretendida não tem como objetivo revelar o conteúdo de contas, mas localizar o número de contas ou os vínculos de representação, o que ressoaria admissível e essencial para o prosseguimento da execução, especialmente quando existe a probabilidade de bens estarem registrados ou movimentados em nome de terceiros, mas sob o controle da parte devedora. Aludira ao teor do artigo 797 do estatuto processual, pontuando que o objetivo principal do pedido, e a utilidade prática da medida, residiria exatamente em identificar se a parte devedora figura como procurador ou representante de contas de terceiros, dado que somente poderia ser fornecido pelo CCS-BACEN, ensejando que, caso o resultado do CCS-BACEN for positivo para tal vínculo, terá o subsídio fático, a prova indiciária, para instaurar medidas mais complexas e profundas, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, ou a penhora dos bens em nome do terceiro que serve como mero instrumento de desvio patrimonial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Luciana Mendoça Pernambuco em face do provimento que, no curso de cumprimento de sentença que promove em desfavor das agravadas – S.G Lima Petgroup Pet Shop e Consultório Veterinário Eireli Ltda e Sheila Gonçalves Lima –, indeferira o pedido de realização de pesquisa pelo Juízo, via do sistema pertinente ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/Bacen, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente às executadas. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, determinando-se, desde logo, a realização da diligência postulada, como forma de obter informações sobre os vínculos mantidos pelas executadas com instituições financeiras, e, alfim, a ratificação da medida. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que promove a agravante em desfavor das agravadas, indeferira o pedido de realização de pesquisa pelo Juízo, em especial via sistema CCS/Bacen, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente as executadas. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação a agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta ao sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta ao sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o processo transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, as agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)